Tribunal: TJDFT
Processo: 0741559-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0741559-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FEDERACAO NACIONAL DE ASSOCIACOES DOS SERVIDORES DO BANCO CENTRAL AGRAVADO: FRANCISCO DE PAIVA AMORIM D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por FEDERAÇÃO NACIONAL DE ASSOCIAÇÕES DOS SERVIDORES DO BANCO CENTRAL contra decisão da de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de execução de título executivo extrajudicial ajuizada em face de FRANCISCO DE PAIVA AMORIM, indeferiu pedido de penhora salarial. Em suas razões (ID 51860391), a agravante alega que o agravado aufere rendimentos mensais de, em média, R$ 32.319,01 e, assim, sua situação se enquadra no entendimento do Superior Tribunal de Justiça que entende pela mitigação da impenhorabilidade das verbas salariais. Requer a concessão da tutela antecipada para determinar a penhora de 30% dos proventos do agravado. No mérito, a reforma da decisão nos termos da tutela pleiteada. Preparo recolhido (ID 51860394 e 51860404). É o relatório. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do mesmo diploma legal. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Reside a controvérsia em verificar se é cabível a penhora de 30% sobre os proventos do executado. Estabelece o inciso IV, do art. 833 do Código de Processo Civil - CPC, que são impenhoráveis: "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o." Contudo, o Superior Tribunal de Justiça - STJ, por ocasião do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade da verba salarial pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família (mínimo existencial). Registre-se: "(...) A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado o percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (STJ, EREsp: 1582475 MG 2016/0041683-1, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 03/10.2018, CE/CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 16/10/2018)” - grifou-se. Assim, é possível, em tese, a penhora de parcela da verba salarial ou dos proventos de aposentadoria, mesmo nos casos em que o crédito não consiste em prestação alimentícia e o valor total dos rendimentos é inferior a 50 salários mínimos. A propósito e a título de exemplo, cite-se o seguinte julgado da Sexta Turma Cível do TJDFT: “(...) 2. Em decisões recentes o c. Superior Tribunal de Justiça mitigou o entendimento da impenhorabilidade salarial, em caráter excepcional. A Quarta Turma da Corte, no julgamento do REsp n.° 1.582.475/MG, exarou o entendimento de que é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família. 3. O recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar que a penhora da quase totalidade do salário não prejudicaria a subsistência dos agravados. Na verdade, restou demonstrado que o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da remuneração do mês de outubro/2022, não comprometeria a subsistência dos executados, razão pela qual manteve-se a constrição do valor de R$ 1.154,46, liberando o restante à parte devedora. 4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida. (Acórdão 1758199, 07190353020238070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023.)” - grifou-se. A ordem de penhora prevista no art. 835 do CPC deve ser observada. Se houver outros bens cuja penhora é prioritária com relação à remuneração do executado, a constrição deve recair sobre eles. As diligências executórias promovidas restaram infrutíferas até o momento. Todavia, a agravante não demonstrou o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá durante o curto trâmite do agravo. O pedido de penhora pode ser deferido na análise do mérito do recurso, sem qualquer prejuízo ao feito ou ao direito da recorrente. INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de setembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator